Tribunal: TJSP
Processo: 1034053-64.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Declaratória c/c. Repetição de indébito – IPTU. Sentença de improcedência. Alegação de imunidade, nos termos do art. 173, § 2o da CF. Benefício extensível a sociedade de economia mista, prestadora de serviço público. Precedentes do STF e desta Corte. Sentença reformada.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Acréscimos monetários, a partir de cada desembolso. Juros devidos à razão de 1% ao mês

Ementa:
APELAÇÃO – Declaratória c/c. Repetição de indébito – IPTU. Sentença de improcedência. Alegação de imunidade, nos termos do art. 173, § 2o da CF. Benefício extensível a sociedade de economia mista, prestadora de serviço público. Precedentes do STF e desta Corte. Sentença reformada.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Acréscimos monetários, a partir de cada desembolso. Juros devidos à razão de 1% ao mês – Inteligência da Súmula 188 do STJ e artigos 161, § 1o e 167, parágrafo único, ambos do CTN. Invertidos os ônus da sucumbência, descabida a pretendida majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281773
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034053-64.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA
DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034053-64.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 30843
[DIGITAL]
Apelação no 1034053-64.2019.8.26.0053
Apelante: Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ
Apelada: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
APELAÇÃO Declaratória c/c. Repetição de indébito IPTU.
Sentença de improcedência. Alegação de imunidade, nos termos
do art. 173, § 2o da CF. Benefício extensível a sociedade de
economia mista, prestadora de serviço público. Precedentes do
STF e desta Corte. Sentença reformada.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO Acréscimos monetários, a partir
de cada desembolso. Juros devidos à razão de 1% ao mês
Inteligência da Súmula 188 do STJ e artigos 161, § 1o e 167,
parágrafo único, ambos do CTN. Invertidos os ônus da
sucumbência, descabida a pretendida majoração prevista no artigo
85, § 11, do CPC. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de apelação (fls. 340/360) em face de sentença (fls.
313/322) que julgou improcedente ação declaratória c/c. repetição de indébito1, que
buscava reconhecimento da imunidade de IPTU, condenando ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à
causa com fulcro no artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC.
Insiste que, na condição de sociedade de economia mista prestadora
de serviço público, se sujeita a imunidade tributária, ante o disposto no artigo 150,
VI, a, da Constituição da República.
Afirma que “caso a prestação de serviço seja concedida à iniciativa
privada, requer que a imunidade possa se estender até a entrega da efetiva prestação
de serviço”.
No mais, pede seja reconhecido direito de “repetir valores
recolhidos a título de IPTU nos últimos 5 anos anteriores à propositura da ação”.
1 Distribuição por dependência, em decorrência de decisão exarada no incidente no
0007248-28.2018.8.26.0053 do Processo no 1010626-09.2017.8.26.0053, que determinou
desmembramento da demanda em nove ações, cada uma abrangendo 10 imóveis (valor da causa
em 4/7/2019: R$26.439,70, fls. 23)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034053-64.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Por fim, requer a inversão dos ônus da sucumbência, com aplicação
da majoração disposta no artigo 85, § 11, do CPC.
Pede reforma.
Recebido e processado (fls. 377), houve contrarrazões (fls. 380/401).
É o relatório.
No tocante à preliminar, não se verifica a alegada falta de interesse
de agir da autora, eis que caberia ao Município demonstrar a inadequada destinação
dos imóveis tributados, sendo insuficiente, a propósito, mera alegação dessa
circunstância para afastar o benefício da imunidade.
Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:
“APELAÇÃO Embargos à execução fiscal DER/SP - IPTU
Exercício de 2005 Sentença de procedência a fim de reconhecer a
imunidade Autarquia estadual que serve ao direito público -
Inteligência do artigo 150, §2o, da Constituição Federal Ônus da
prova de que o imóvel não cumpria as finalidades da autarquia
cabia à Municipalidade Presunção de que os bens servem às suas
finalidades Honorários mantidos - Manutenção da sentença
RECURSO DESPROVIDO”2.
“APELAÇÃO - Execução fiscal IPTU dos exercícios de 1997 a
2003 - Sentença que extinguiu o processo reconhecendo a
prescrição - Afastada a cobrança do imposto sobre o
Departamento de Estradas de Rodagem-DER que faz jus à
imunidade recíproca Autarquia Atuação sob regime de direito
público Inteligência do art. 150, §2o da LEF - Imunidade tributária
que implica limitação ao poder de tributar e, portanto, incide até
prova em contrário a cargo da Fazenda Pública Municipal -
Garantia Constitucional Aplicação imediata Nulidade da CDA -
2 Apelação no 9000287-84.2007.8.0090. Relatora Mônica Serrano, j. 13.08.2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034053-64.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Matéria de ordem pública que pode ser reconhecida 'de oficio' (art.
267,IV, e §3o do CPC) Prequestionamento Desnecessidade de
menção expressa a dispositivos constitucionais - Recurso
desprovido.”3.
Afasta-se, pois, a preliminar deduzida na contraminuta.
Quanto às demais questões, confundem-se com o mérito e como tal
serão analisadas. Cinge-se a questão em saber se a Companhia de Trens
Metropolitanos de São Paulo METRÔ faz jus, ou não, à imunidade recíproca,
prevista no artigo 150, inciso VI, “a”, da Constituição da República4.
Conquanto referida norma imunizante tenha sido estendida somente
às autarquias e fundações públicas, conforme reza o §2o5, do dispositivo acima
aludido, deve o benefício alcançar também sociedades de economia mista
prestadoras de serviços públicos.
Eis a hipótese dos autos, pois a recorrente é sociedade de economia
mista que tem por objeto exploração de serviço público de “transporte público
metroviário, ferroviário e sobre pneus, na Região Metropolitana de São Paulo”,
atribuição conferida pela Constituição Paulista, em seu artigo 158, ao Estado.
Veja-se lição de Roque Antonio Carrazza6:
“(...) as empresas estatais, quando delegatárias de serviços
públicos ou de atos de polícia e que, portanto, não exploram
atividades econômicas , não se sujeitam à tributação por meio de
impostos, justamente porque são a 'longa manus' das pessoas
3 Apelação no 0509583-18.2007.8.26.0224. Relator Roberto Martins de Souza, j. 16.04.2015
4 Art. 150, VI, a Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
5 Art. 150, § 2o - A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos
serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
6 in Curso de Direito Constitucional Tributário (26a edição, São Paulo; Malheiros Editores, pág. 772/773).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034053-64.2019.8.26.0053 -Voto no
5
políticas que, por meio de lei, as criam e lhes apontam os objetivos
públicos a alcançar.
“A circunstância de serem revestidas da natureza de 'empresa
pública' ou de 'sociedade de economia mista' não lhes retira a
condição de 'pessoas administrativas', que agem em nome do
Estado, para a consecução do bem comum.”
Ainda, ensina Regina Helena Costa, ao analisar situação da empresa
pública ou sociedade de economia mista que recebe “outorga, por meio de lei, da
prestação de serviço público cuja competência pertence à pessoa política que a
criou”:
“Tais pessoas detêm personalidade de Direito Privado e compõem
a Administração Pública Indireta ou Descentralizada. Têm sua
criação autorizada, sempre por lei (art. 37, XIX, da CF), para
desempenhar atividade de natureza econômica, a título de
intervenção do Estado no domínio econômico (art. 173 da CF) ou
como serviço público assumido pelo Estado (art. 175 da CF).
Recebendo tais entes o encargo de prestar serviço público

consoante a noção exposta -, o regime de sua atividade é o de
Direito Público, o que inclui, dentre outras prerrogativas, o direito
á imunidade fiscal.”
Nesse sentido, veja-se entendimento do Supremo Tribunal Federal:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034053-64.2019.8.26.0053 -Voto no
6
“A”,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
EXTENSÃO.
EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA
MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As empresas públicas e sociedades de economia delegatárias de
serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado
são abrangidas pela imunidade tributária recíproca prevista no
artigo 150, VI, “a”, da Constituição Federal. (Precedentes: RE no
399.307-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim
Barbosa, DJe de 30/04/10; AC no 1.851-QO, Segunda Turma
Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 1o/08/08; RE no 363.412-
AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de
19/09/08; RE no 424.227, RE no 603.020, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia, DJe de 05/08/11; AI n. 654.766, Relator o Ministro
Dias Toffoli, DJe de 14/11/11.)
2. Na caso sub judice, tem-se a prestação exclusiva de serviço
público essencial (transporte intermunicipal de passageiros sobre
trilhos ou guiados - atribuição conferida ao Estado pela
Constituição Estadual), por ente da Administração Pública Indireta
(sociedade de economia mista), e não por empresa concessionária
de serviço público, circunstância que atrai a incidência da
imunidade recíproca.
3. In casu, o julgado recorrido assentou na parte em que interessa
(fl. 79): “No caso dos autos, a CPTM presta serviço público de
transporte intermunicipal de passageiros sobre trilhos ou guiados,
atribuição conferida pela Constituição Paulista, em seu artigo 158,
ao Estado. Atribuída ao Estado a incumbência, não pode ser
considerado como serviço de natureza privada e nem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034053-64.2019.8.26.0053 -Voto no
7
exploração de atividade econômica, ainda que cobre tarifas dos
usuários, razão pela qual não se aplica o regime do artigo 173 e
nem do disposto no artigo 150, § 3o, ambos da Constituição
Federal.”
4. O Tribunal a quo, ao julgar a controvérsia, não divergiu do
entendimento pacificado nesta Corte.
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”7
(destacamos).
Bem por isso, de rigor a reforma da sentença, para declarar a
imunidade tributária da apelante quanto ao IPTU incidente sobre os imóveis
descritos na inicial, bem como determinar a restituição dos valores indevidamente
pagos nos últimos 5 anos anteriores à propositura da ação originária desmembrada.
Os valores que se restituirão são os que, recolhidos aos cofres
públicos há menos de cinco anos da propositura da demanda, tenham os respectivos
pagamentos comprovados quando da liquidação da decisão condenatória (artigos
165, I, e 168, I, do Código Tributário Nacional).
Os juros de mora são devidos a partir do trânsito em julgado da
decisão, nos termos da Súmula 188 do STJ, à razão de 1% ao mês, conforme se
depreende dos artigos 161, § 1o e 167, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional.
A correção monetária incidirá a partir de cada desembolso8,
devendo-se observar os índices previstos em tabela para tanto expedida pela
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo9.
Por fim, de rigor inverter os ônus da sucumbência e a verba
7 RE 704689 / SP, relator Min. LUIZ FUX, j. 30/08/2012
8 STJ, súmula 162: “Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do
pagamento indevido”.
9 TJSP, apelação civil no 61.247-5, relator Toledo Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034053-64.2019.8.26.0053 -Voto no
8
honorária, que resta mantida em 10% sobre o valor a ser repetido.
A majoração dos honorários prevista no § 11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil, “somente ocorre quando o recurso for inadmitido ou
rejeitado, mantida a decisão recorrida. Se, porém, o recurso for conhecido e
provido para reformar a decisão, o que há é inversão da sucumbência: a
condenação inverte-se, não havendo honorários recursais” (Didier vol. 3, p. 187).
Logo, descabido o pedido de “aplicação da majoração disposta no
artigo 85, § 11, do CPC”.
Bem por isso, dá-se parcial provimento ao apelo.
João Alberto Pezarini
Relator